Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL. HEMODIÁLISE DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA VIDA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. TEMA 1082/STJ. DANOS MORAIS. DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE NÃO SE OPEROU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça).
2. A hipótese dos autos, ao contrário do sustentado no recurso de apelação, ajusta-se perfeitamente ao Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, de acordo com relatório médico, o autor padece de doença gravíssima - “insuficiência renal crônica em estágio final 5D” – necessitando de hemodiálise curta diária, o que é essencial para a manutenção da vida. Insuficiência renal crônica é patologia gravíssima e, para a manutenção da vida do paciente até se encontrar doador renal compatível, é necessária a realização de hemodiálise. Todo esse quadro clínico era de conhecimento das rés, haja vista que o autor era beneficiário do plano de saúde desde outubro de 2019 e, de acordo com a narrativa contida na inicial, fazia tratamento contínuo e permanente pelo menos desde 2020, sobretudo com a realização de sessões de hemodiálise. Assim, a rescisão unilateral do contrato por parte das rés revela verdadeiro abuso de direito, contrariando o que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte a r. sentença deve ser mantida nesse particular para o fim de manutenção da vigência do contrato de plano de saúde do autor.
3. Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pelo autor, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.